Tribunal: TJSP
Processo: 1500287-19.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500287-19.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante EDSON CANDIDO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para absolver o Apelante das
imputações feitas na denúncia, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo
Penal. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 1500287-19.2018.8.26.0272 - Voto no 39926
Apelação Criminal no 1500287-19.2018.8.26.0272.
Apelante: Edson Cândido da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 1500287-19.2019 2a Vara da Comarca de Itapira.
Voto no 39926 - Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapira
condenou Edson Cândido da Silva a cumprir pena de seis (6) meses e seis (6) dias
de detenção, por infração aos artigos 129, §9o e 147, na forma do art. 69, todos do
Código Penal.
Irresignado, o réu recorre buscando a absolvição,
sustentando que não praticou delito algum, porque não houve agressão nem ameaça.
Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e substituição da pena
corporal por prestação de serviços à comunidade.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 3 de junho de 2018, por
volta das 05:15 horas, na Rua Benedito Leitão Joca, n° 70, cidade de Itapira, o
Apelante, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou
sua esposa, Elisangela Aparecida de Moraes, de lhe causar mal injusto e grave. E no
mesmo dia ele a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais.
Segundo a peça vestibular, não aceitando a separação, o
réu se dirigiu à casa da vítima, exigindo ver o aparelho celular dela. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 1500287-19.2018.8.26.0272 - Voto no 39926
recusa, a agrediu com golpes de capacete, chutes, e a derrubou ao solo, além de
tentar estrangula-la. No mesmo contexto, a ameaçou de morte.
Em sede policial o réu declarou que vasculhou o celular
da vítima, viu conversas dela com outros homens e então lhe deu um golpe com o
capacete, “porque não acha justo Elizabeth fazê-lo de tonto, que ou ela tá com ele
ou não está, que quando ele deu a 'capacetada', ela caiu no chão”. Mas negou que
a tenha ameaçado, via whatsapp ou pessoalmente (fls. 15/16).
Em juízo, no entanto, negou a prática de todas as
imputações, afirmando que na data dos fatos eles apenas discutiram verbalmente,
mas voltaram às boas e estão juntos novamente (mídia audiovisual).
Inquirida pela autoridade policial, a vítima declarou que
o réu não aceitava o fim do relacionamento e vinha proferindo ameaças contra via
whatsapp. Na data dos fatos ele se dirigiu à casa dela, pegou o seu celular e a
agrediu fisicamente, com “mata leão, chutes, golpes com um capacete e a
pressionou pelo pescoço, além de ameaça-la de morte. Acrescentou que o réu é
perigoso e já tentou matar uma ex-companheira. Foi agredida outras vezes, mas não
registrou ocorrência por medo. Solicitou medidas protetivas (fls. 9).
Em juízo a vítima alterou completamente a sua versão,
passando a dizer que ambos estavam embriagados e discutiram por conta de
mensagens no celular dela. Negou que o réu a tenha agredido ou ameaçado de
morte. Foi até o hospital porque correu, caiu no chão e estava nervosa. Se
reconciliaram e vivem juntos, de forma harmônica (mídia audiovisual).
Pode ser que a vítima tenha alterado a sua versão
imbuída do propósito de livrar o réu de responsabilidade, mas também não há como
descartar que os fatos tenham se passado da forma que ela os narrou em juízo, sob o
crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 1500287-19.2018.8.26.0272 - Voto no 39926
Nenhuma testemunha foi ouvida, e embora o laudo
médico tenha constatado que a vítima apresentava edema na face, hematoma no
membro superior esquerdo e escoriações no membro superior direito (fls. 12), não
há como descartar que tais lesões podem ter sido causadas na queda que ela afirma
ter sofrido.
Atualmente há todo um conjunto de normas penais
voltadas para a proteção da mulher, notadamente quando fragilizada, em contexto
de violência doméstica. Mas se a própria ofendida vem a juízo, cercada de todas as
garantias legais, e tudo faz para inocentar o seu pretenso algoz, não vejo como pura
e simplesmente desconsiderar o seu relato, impingindo condenação com base na
mera suposição de que o que afirma no decorrer da instrução não espelha a realidade
do ocorrido.
Veja-se que a cada indagação formulada a vítima negava
as imputações feitas na denúncia; negou, inclusive, que tenha declarado na fase
policial o que consta do termo que subscreveu.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso para absolver o Apelante das imputações feitas na denúncia, com
fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator